Tribunal: STF
Processo: HC 249285
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTES APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 26.11.2024, por Ana Carolina Mendes de Abreu, advogada, em benefício de Luciano Morais Lima Junior, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 918.020/SP, mas concedeu “a ordem de ofício, em menor extensão, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente nos Autos n. 1500697-38.2020.8.26.0618” (fl. 205, e-doc. 3).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 19.1.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taubaté/SP (Ação Penal n. 1500697-38.2020.8.26.0618) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e um ano de detenção, em regime aberto, além de quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 



    3. Em 31.3.2023, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico de drogas. 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual em 15.6.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.436.077/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, em 10.9.2023. Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 19.9.2023. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação criminal impetrou-se o Habeas Corpus n. 918.020/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.6.2024, com a concessão da ordem de ofício, “em menor extensão, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente nos Autos n. 1500697-38.2020.8.26.0618” (fl. 205, e-doc.3). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta a existência de “ilegalidade praticada pela autoridade coatora (...), no ponto que deixou de conceder o regime plausível ao delito em questão, qual seja, regime aberto, e isso fez sem qualquer fundamentação legal em evidente contrariedade à jurisprudência pacífica deste C. Superior Tribunal de Justiça e ao texto expresso de lei” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que a decisão impugnada “não descreve razões adequadas a justificar a escolha de regime inicial mais gravoso que o sugerido pela Lei Penal, pois, fundamentou o regime com base na gravidade em abstrato do delito praticado. Desconsiderando a primariedade e os bons antecedentes do paciente ao arrepio da lei e das jurisprudências pátrias” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, nos termos do art. 33 do Código Penal, “a pena concreta aplicada ao paciente, mesmo após ser redimensionada, insere-se no patamar previsto para o regime aberto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a condenação deixou de observar as plenas condições da aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, e como se vê, o regime inicial deve ser fixado à luz da pena concreta e com observância das circunstâncias judiciais favoráveis do paciente, ou seja, exige-se fundamentação idônea, autônoma e compatível com a argumentação despendida ao longo da dosimetria da pena. Não vale, ao final, requerer o regime mais gravoso sem a devida fundamentação adequada” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Acentua que “não há fundamento idôneo capaz de sustentar o regime mais gravoso previsto em lei, pois, as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva ao paciente - primário -. Há que se ter em conta que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva; trata-se de tráfico privilegiado (crime comum, que não foi considerado); o quantum da pena prospectiva não recomenda o regime mais grave” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente tem ocupação lícita que restou demonstrada desde o início da ação penal, sendo incompatível com a alegação da acusação que se dedique periodicamente às atividades criminais. Do mesmo modo, o paciente é primário, com residência fixa, possui bons antecedentes, trabalho lícito que investiu para alcançar através de diversos cursos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, “quando o acusado preenche todos os requisitos para a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º, ele fará jus do benefício aplicado em seu patamar máximo, é o que se verifica nos autos. Desta forma, deixar de aplicar a causa especial de redução de pena em comento à razão mínima, o Tribunal a quo violou frontalmente a legislação federal vigente, vez que o paciente preencheu todos os requisitos exigíveis para a concessão do benefício em questão em seu grau máximo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defende que, admitido o direito subjetivo do paciente ao reconhecimento do “tráfico privilegiado”, seja a ele “aplicado, como regime inicial de cumprimento da pena, o aberto, já que, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, é o que melhor se aplica à pena a ser restabelecida” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “seja a redução fixada em seu patamar máximo, ou naquele de 1/3, com a conformidade legal da ausência da associação criminosa, caberá, conforme determinação legal, o regime inicial aberto. Ao perfazer a pena quantum menor de 4 (quatro) anos, verifica-se a possibilidade de se substituir a penalidade aplicada por medidas restritivas de direito, vez que o delito não fora praticado com violência ou grave ameaça” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer, o impetrante: 



    a. A concessão liminar de ordem de Habeas Corpus para suspender os efeitos do acordão e da revisão atacada no ponto que se negou analisar a fundamentação utilizada para que se fixasse o regime aberto para início de cumprimento da pena, determinando-se a imediata expedição do contramandado de prisão, deferindo-se ao paciente o direito de aguardar o julgamento do mérito deste remédio heroico em liberdade, comunicando-se a autoridade coatora para dar cumprimento.



    b. seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar e a pena do paciente redimensionada para que se inicie o cumprimento da reprimenda em regime inicial aberto ou que seja substituída por penas restritivas de direitos diversas da prisão, diante da fundamentação ilegal e antijurídica utilizada pela autoridade coatora. pedido este, com fulcro no artigo 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 918.020/SP, mas concedeu “a ordem de ofício, em menor extensão, para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente nos Autos 
n. 1500697-38.2020.8.26.0618” (fl. 205, e-doc. 3). Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 11.6.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 19.9.2023, mais de um ano antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo, Tribunal em 26.11.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se na presente impetração a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, com a diminuição da reprimenda, a consequente alteração do regime para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    12. A pretensão da defesa de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a consequente mitigação do regime inicial de cumprimento de pena já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 9.11.2023, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 234.754/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Especial com Agravo n. 2.436.077/SP, também se pretendia, entre outros pleitos, o reconhecimento do “tráfico privilegiado” e a mitigação do regime prisional. 



    Naquele julgado, assentei que, “para afastar a premissa de que o paciente dedica-se à atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ou acolher o pedido da defesa para posse de entorpecente para uso próprio, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida inviável em habeas corpus” (HC n. 234.754/SP, de minha relatoria, DJe 14.11.2023). 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 21.11.2023.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    14. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, não se há cogitar de fixação do regime aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora